Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600982-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600982-43.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2022
Processo referência: 06009668920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - LISIANE ROTT CORDEIRO - CARGO:DEPUTADA ESTADUAL - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LISIANE ROTT CORDEIRO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
418
13/09/2022 00:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.155

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600982-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: LISIANE ROTT CORDEIRO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NO PRAZO MÍNIMO DE SEIS MESES. PROVAS
UNILATERAIS. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. A antecedência mínima de 6 meses de filiação partidária é condição de
elegibilidade exigida para o deferimento de registro de candidatura, sendo
admitidas outras provas, desde que não unilaterais, nos termos da Súmula n.
20 do Tribunal Superior Eleitoral.

2. Na espécie, não houve comprovação da filiação partidária, no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, tendo em vista que a candidata se
limitou a apresentar a ata de convenção partidária em que foi escolhida
candidata e a ficha de identidade partidária, as quais são consideradas
provas unilaterais.

3. Incidência da inelegibilidade/registrabilidade prevista no artigo 9º da Lei
9.504/1997 e do artigo 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019.

4. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
Num. 43115418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042082843
Número do documento: 22091300291369100000042082843

voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por LISIANE ROTT
ELLING, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 40122,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43084476).

Ultrapassada a fase de diligências, a candidata apresentou parte dos
documentos exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação
prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43077346), verificou-se a ausência
de filiação partidária no prazo de 6 meses antes das eleições, com base em informações
obtidas do Sistema de Filiação Partidária e apresentação de prova unilateral pelo partido.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43079153) pelo
indeferimento do pedido em razão de provas apresentadas unilateralmente nos autos,
que não se prestam a comprovar a condição de elegibilidade/registrabilidade, nos termos
do artigo 9º da Lei 9.504/1997 e do artigo 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019 e,
igualmente, Súmula n. 20 do Tribunal Superior Eleitoral.

Intimado, o candidato alegou que é possível apresentar provas de filiação
partidária por outros meios, consoante Súmula 20 do TSE e, portanto, juntou nos autos
documento de identidade partidária (ID 43070011) o qual demonstra a filiação da
candidata ao PSB, desde 21/10/2021, de modo que foi preenchido o requisito de
elegibilidade, nos termos do artigo 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019 (ID 43096825).

É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado LISIANE ROTT
ELLING, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 40122,
Num. 43115418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042082843
Número do documento: 22091300291369100000042082843

pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 9º da Lei
9.504/1997 e do artigo 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019.

Ainda que não tenha sido impugnado, o pedido de registro não veio instruído
com toda a documentação exigida em lei, mais detidamente a necessária comprovação
de filiação partidária.

O artigo 9º da Lei 9.504/1997 estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado
no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do
candidato ao partido de origem.

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo (Lei nº
9.504/1997, art. 9º). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

§ 1º Havendo fusão ou incorporação de partidos políticos após o prazo estabelecido
no caput, deve ser considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação da
candidata ou do candidato ao partido político de origem (Lei nº 9.504/1997, art. 9º,
parágrafo único). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso VI, da Resolução nº
23.624/2020)

§ 1º-A Poderá ser lançada como candidata pela federação a pessoa que estiver
filiada, no prazo indicado no caput deste artigo, a qualquer dos partidos políticos que a
integram. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 2º Nos municípios criados até 31 de dezembro do ano anterior às eleições, o
domicílio eleitoral deve ser comprovado pela inscrição nas seções eleitorais que
funcionam dentro dos limites territoriais do novo município.

§ 3º É facultado ao partido político, mesmo se integrar federação, estabelecer, em
seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos em lei com
vistas a candidaturas a cargos eletivos (Lei nº 9.096/1995, art. 20). (Redação
dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 4º Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido visando à
candidatura a cargos eletivos não podem ser alterados no ano da eleição (Lei nº
9.096/1995, art. 20, parágrafo único)
Num. 43115418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042082843
Número do documento: 22091300291369100000042082843

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei
nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in casu, não foi
observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação
partidária.

Na espécie, a requerente apresentou como prova de sua filiação partidária a
ata da convenção partidária realizada em 23/07/2022, na qual foi escolhida como
candidata para as eleições de 2022 (ID 43070012), e documento manuscrito de
“identidade partidária” (ID 43070011).

Essas provas, entretanto, são unilaterais, destituídas de fé pública e
consideradas inválidas, consoante Súmula n. 20 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula 20/TSE.

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

A esse propósito, vejam-se os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. DEPUTADO
ESTADUAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. (...).

1. A documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido político (e.g.,
ficha de filiação, relatório extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião) não se
reveste de fé pública e, precisamente por isso, não possui aptidão para demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da
CRFB/88, art. 9º da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes: AgR-
REspe n° 641-96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014; AgR-
REspe n° 90-10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e AgR-REspe n° 74-
88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012).

(...)

6. Agravo regimental desprovido”.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 113185, Acórdão de 23/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
23/10/2014). Destaquei

Num. 43115418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042082843
Número do documento: 22091300291369100000042082843

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.

1. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em
especial o alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior
Eleitoral se limitando a transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que,
por si só, obsta o conhecimento do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE.

2. O documento apresentado pela candidata, consistente na certidão da composição
do Diretório Municipal do PRB de EstivaGerbi/SP, demonstra que ela foi membro
daquele diretório no período de 15.6.2015 a 1º.8.2017, o que não é suficiente para
comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis meses antes do pleito.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as Eleições 2018, a
documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido político, como a ficha
de filiação, não se reveste de fé pública, não sendo apta a demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade prevista nos art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060239639, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)

Demais disso, segundo informação da Secretaria Judiciária deste Tribunal,
acostada ao ID 43077346, verificou-se a ausência de filiação partidária pela candidata, no
prazo de 6 meses antes das eleições, com base em informações obtidas do Sistema de
Filiação Partidária.

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a causa de inelegibilidade
consubstanciada na ausência de comprovação de filiação partidária com a antecedência
necessária.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de LISIANE ROTT ELLING, ao cargo de Deputado Estadual, sob o número
40122, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, ante a ausência de prova de filiação
partidária.

Notifique-se o Partido Socialista Brasileiro - PSB para, querendo, proceder à
substituição do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto
no artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL

Num. 43115418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042082843
Número do documento: 22091300291369100000042082843

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600982-43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
LISIANE ROTT CORDEIRO - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 - REQUERENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042082843
Número do documento: 22091300291369100000042082843